Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA NA ÚLTIMA PESQUISA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA APENAS NA MODALIDADE SIMPLES.
1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
2. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
3. A reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência. 3.1. Observada que a última consulta ao sistema SISBAJUD foi efetivada há mais de 2 (dois) anos, na modalidade reiterada (“teimosinha”), mostra-se razoável a consulta ao sistema de pesquisa disponível ao Juízo na modalidade simples, haja vista que o agravante não trouxe aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de alteração da situação financeira da devedora ou de movimentações financeiras de forma constante, a justificar a realização de pesquisa automática.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno interposto pelo exequente julgado prejudicado.